Tribunal: TCU
Processo: 036.329/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11678/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.329/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Maciel de Assis Magalhaes (XXX.673.167-XX); Daniel Carlos do Nascimento (XXX.171.566-XX); Euller Pessata de Souza (XXX.811.736-XX); Gabriel Correa Rocha (XXX.510.187-XX); Joao Victor Lourenco Fortes (XXX.869.557-XX); Joao Victor Scardanzan da Silva (XXX.474.156-XX); Julio Cesar Daher Insfran (XXX.550.187-XX); Ridheel Lorram Martins de Lima (XXX.033.337-XX); Vitor Santos da Silva (XXX.835.237-XX); Wallace Gomes Padilha (XXX.750.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.